Tribunal: STF
Processo: ADI 6618
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade – ADI, com pedido cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra as disposições dos artigos 54, IV, V e VI, e §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 9º; 57; 64; 220, caput e § 1º, e 224 da Lei 15.434, de 9/1/2020, do Estado do Rio Grande do Sul, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente; e por arrastamento, contra a redação original do art. 14, § 1º, I, da Lei 14.961, de 13/12/2016.  



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a adoção do procedimento do art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. 13).  



    Há pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, pendentes de apreciação, a saber: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS, (doc. 35); Princípio Animal (doc. 37); Associação dos Moradores e Amigos do Parque Eldorado – AMAPE (doc. 41).  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação tem por objetivo analisar alterações na legislação ambiental estadual, as quais, alega-se, mudam as regras de licenciamento ambiental, impactam a preservação do meio ambiente e violam a repartição constitucional de competências sobre questões ambientais.  



    Nesse contexto, bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e sua documentação anexa, bem como os requisitos de representatividade adequada e de demonstrada capacidade técnica na matéria sob apreciação, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, entendo que reúnem os pressupostos necessários à admissão no feito o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS (doc. 35) e a Associação Princípio Animal (doc. 37).  



    Em que pese a importância do trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores e Amigos do Parque Eldorado – AMAPE, do cotejo entre os documentos apresentados, entendo que inexiste pertinência e representatividade necessárias para admitir seu ingresso no feito.  



    Ante o exposto, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o ingresso no feito, na condição de amicus curiae,  do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS, (doc. 35) e da Associação Princípio Animal (doc. 37), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Indefiro o pedido da Associação dos Moradores e Amigos do Parque Eldorado – AMAPE.



    Verifico, outrossim, que não foram apresentadas as informações solicitadas por intermédio do Ofício 777/2021 à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (docs. 18 e 28).  



    Desta forma, renovo o pedido de informações à Assembleia Legislativa do Estado, bem como, por oportuno, determino que se intime o Governador do Estado para, querendo, apresentar novas informações, no prazo de 10 dias.  



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator